Tribunal: TJES
Processo: 5013755-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013755-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: FABIO VASCONCELLOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
Apelação Cível (id. 3051384)

interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença
(id. 3051331), que,
nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal com Pedido Liminar
opostos por
FABIO VASCONCELLOS DOS SANTOS
, reconheceu a perda do objeto e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Em suas razões de apelação, o recorrente aponta que a sentença exarada deixou de condenar o embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município, e pugna por seu arbitramento diante do princípio da causalidade.

Contrarrazões (id. 3051388) requerendo a manutenção do dispositivo da sentença que decidiu pela não incidência de custas processuais e honorários advocatícios.

Outrossim, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, requer que seja declarada a nulidade da citação e de todos os atos a ela posteriores, inclusive com a liberação da penhora realizada em seu veículo automotivo. Caso se entenda pelo provimento da apelação, pugna para que a gratuidade de justiça concedida ao apelado seja considerada para a ausência de cobrança de custas e honorários.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 03 de Outubro de 2022

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Cível (id. 3051384)

interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença
(id. 3051331), que,
nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal com Pedido Liminar
opostos por
FABIO VASCONCELLOS DOS SANTOS
, reconheceu a perda do objeto e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Em suas razões de apelação, o recorrente aponta que a sentença exarada deixou de condenar o embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município, e pugna por seu arbitramento diante do princípio da causalidade.

Contrarrazões (id. 3051388) requerendo a manutenção do dispositivo da sentença que decidiu pela não incidência de custas processuais e honorários advocatícios.

Outrossim, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, requer que seja declarada a nulidade da citação e de todos os atos a ela posteriores, inclusive com a liberação da penhora realizada em seu veículo automotivo. Caso se entenda pelo provimento da apelação, pugna para que a gratuidade de justiça concedida ao apelado seja considerada para a ausência de cobrança de custas e honorários.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

O caso dos autos trata de embargos à execução fiscal originada em razão do inadimplemento de termo de parcelamento firmado entre as partes. Com a ação, o apelado objetivou desconstituir a CDA nº 9303/2017, alegando nulidade da citação por não haver sido notificado de forma pessoal, prescrição do crédito tributário e prescrição intercorrente, e, por fim, necessária liberação do bem que fora penhorado.

Porém, após o ajuizamento dos embargos foi firmado novo termo de parcelamento, em 18/11/2021, o que culminou no reconhecimento da perda superveniente do objeto pela sentença apelada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do executado/embargante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória, em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva fiscal e ante a ausência da citação da parte executada.

Desde já compreendo assistir razão ao município recorrente.
In casu
, por mais que alegue não haver sido pessoalmente citado, o executado compareceu em tempo hábil para apresentação de sua defesa, bem como reconheceu a dívida ao aderir ao termo de parcelamento.

Com isso, havendo o apelado exercido seu contraditório, e diante da ausência de qualquer prejuízo, não há que se falar em nulidade, como já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
.
APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo.2.
O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada
.3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual,
o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora
.4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018;AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016;AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012.5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).

Ainda, mesmo que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que “...
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios
, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC/2015. [...] Desta feita,
ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte.
Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito...”

Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020. (REsp 1931060/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 23/09/2021).

Assim, a Corte Superior vem entendendo que nos casos em que mesmo sem a ocorrência da citação o executado quita extrajudicialmente seu débito fiscal, porém em tempo posterior ao ajuizamento da ação, deve ele responder pelo ônus da sucumbência conforme o princípio da causalidade, segundo o qual
as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Nesse sentido, e com a finalidade de enriquecer e ilustrar o entendimento aqui firmado, trago à colação aresto emanado da Corte Cidadã, em similar contexto fático analisado, cujo julgamento se deu ainda sob a égide do CPC/73,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. NÃO CABIMENTO.

[...]

2.

A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade.

Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

[...]

4.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, depois de ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73
[...].
(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016) (sem destaques no original).

O moderno posicionamento do Tribunal da Cidadania já encontra eco nesta Corte Estadual e já é perfilhado por este Órgão Fracionário, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL SUA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. QUITAÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO MAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]
Ainda que anteriormente a citação, certo é que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, levando à condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3.
Não há como negar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios
[...].
(TJES. Apelação Cível nº 0000195-51.2015.8.08.0069. Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana. Data do Julgamento 21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. QUITAÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO, MAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Mesmo tendo quitado via administrativamente antes da citação, certo que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, de modo que não há como negar a aplicação do principio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios
;

2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes;

3.
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação
[...].
(TJES. Apelação Cível nº 0001137-83.2015.8.08.0069. Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer. Data do Julgamento 24/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 924, II, CPC/2015. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A extinção da ação de execução fiscal pelo pagamento, após o ajuizamento da ação, enseja a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade (art. 26, do CPC/73)
.

II. Honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), em atenção ao zelo do causídico na condução da ação, a baixa complexidade da demanda e ao tempo dedicado ao processo.

III. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0003511-19.2008.8.08.0069. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do Julgamento 24/07/2017).

Pelo exposto, tendo sido o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, deve o embargante/executado responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deu causa à instauração da demanda executiva, ainda que não tenha sido promovida a sua citação.

Portanto, na esteira do entendimento adotado pelo STJ e com fulcro no Princípio da Causalidade, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o embargante/executado (
FABIO VASCONCELLOS DOS SANTOS) em honorários sucumbenciais recursais em
favor do exequente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida executada, ressalvando a condição suspensiva do pagamento diante do benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrido, conforme termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ausência de citação – pagamento extrajudicial do débito após ajuizamento da ação – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA - condenação em honorários – possibilidade – aplicação do princípio da causalidade – recurso provido.

1.

Por mais
que alegue não haver sido pessoalmente citado, o executado compareceu em tempo hábil para apresentação de sua defesa, bem como reconheceu a dívida ao aderir ao termo de parcelamento.

2.

A
Corte Superior vem entendendo que nos casos em que mesmo sem a ocorrência da citação o executado quita extrajudicialmente seu débito fiscal, porém em tempo posterior ao ajuizamento da ação, deve ele responder pelo ônus da sucumbência conforme o princípio da causalidade, segundo o qual
as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

3.

Tendo sido o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, deve o embargante/executado responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deu causa à instauração da demanda executiva, ainda que não tenha sido promovida a sua citação.

4.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.